Tribunal: TJDFT
Processo: 0744339-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744339-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE PAZINATO PINHEIRO MAIA AGRAVADO: MARDSON AFONSO BEZERRA BISPO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANE PAZINATO PINHEIRO MAIA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de MARDSON AFONSO BEZERRA BISPO DA SILVA. A parte agravante alega, em síntese, que o financiamento do veículo foi quitado em 2019, porém a transferência de titularidade não foi efetivada pelo agravado, resultando em cobranças de débitos e multas em seu nome, o que lhe causa prejuízos financeiros e restrições de crédito. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada para determinar a transferência imediata do veículo ao nome do agravado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, desde que presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a parte agravante sustenta que a ausência de transferência de titularidade do veículo vem resultando em cobranças de débitos tributários e multas de trânsito, os quais permanecem vinculados ao seu nome. No entanto, a análise dos requisitos para a concessão da tutela antecipada revela que a agravante, como alienante, não comunicou a venda ao órgão de trânsito competente, conforme determinado pelo art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos débitos incidentes até que essa comunicação seja efetivada. A omissão do alienante em comunicar a venda impõe-lhe a responsabilidade pelos tributos e multas incidentes sobre o veículo, conforme o art. 134 do CTB, mesmo após a tradição. Em situações de não comunicação, o alienante permanece vinculado aos débitos decorrentes do veículo, inclusive quanto ao IPVA e às infrações de trânsito, até que a comunicação formal seja realizada. Adicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema Repetitivo n. 1.118, decidiu que a responsabilidade solidária do alienante em relação ao IPVA depende de previsão específica em lei estadual ou distrital. No caso do Distrito Federal, a Lei Distrital n. 7.431/1985 prevê expressamente essa responsabilidade solidária quando o alienante não realiza a comunicação ao órgão competente. Considerando esses aspectos, verifica-se que o caráter irreversível da medida antecipada - ou seja, a transferência de titularidade antes da análise do mérito - torna necessária a preservação do contraditório, de modo a evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reversão ao agravado. Portanto, a alegada urgência não se sobrepõe à necessidade de se observar o devido processo legal e o contraditório, especialmente porque o dano alegado pela agravante pode ser reparado economicamente em momento oportuno. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIDE ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO EFETUADA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS VINCULADOS AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após a venda do veículo, uma vez não efetuada a comunicação ao órgão de trânsito competente, há responsabilidade solidária do alienante e atual proprietário em relação as infrações de trânsitos e impostos incidentes sobre o veículo alienado. 2. O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante, em caso de omissão do adquirente, a comunicação da venda do veículo, ao órgão competente, condição não verificada nos autos, fato que conduz na responsabilidade solidária da parte autora sobre os débitos e encargos do veículo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1932791, 0003585-90.2016.8.07.0014, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no PJe: 21/10/2024.)” “APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. DÉBITOS INCIDENTES APÓS ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se existe responsabilidade solidária entre o vendedor e o comprador pelos encargos de licenciamento anual, IPVA e multas de trânsito originadas após a alienação do automóvel, na circunstância em que o adquirente não efetivou a comunicação formal ao DETRAN/DF sobre a compra e venda do veículo. 2. Segundo o art. 123, §1o, do CTB, incumbe ao adquirente adotar as providências necessárias à regularização da transferência do veículo adquirido. Assim, o descumprimento desta obrigação legal impõe sua responsabilização pelos débitos relativos aos tributos e infrações de trânsito posteriores à tradição, que, no caso, ocorreu em março de 2013. 3. A omissão do adquirente, no entanto, não exime o alienante, ora apelante, da obrigação de comunicar a venda ao DETRAN/DF, nos termos do art. 134 do CTB, complementado pelo art. 1o, §8o, III, da Lei Distrital n. 7.431/1985 e pelo art. 8o, III, do Decreto Distrital n. 16.099/1994, de sorte que se configura sua responsabilidade solidária pelos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1853686, 0709779-03.2023.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no PJe: 15/05/2024.)” Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator